Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725290-58.2020.8.07.0016 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: FERNANDA MOREIRA CAMARA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE, POR INTEGRAR A CADEIA PRODUTIVA, RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR PELA DEFEITUOSA PRESTACAO DO SERVIÇO (RESOLUÇÃO DO BACEN 3.954, ART. 2o, E CDC, ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 14, "CAPUT" E 25, § 1o). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. 2. A autora, na inicial, alegou que adquiriu das rés, pertencentes ao mesmo grupo econômico, o montante de EUR 500,00, pagando o valor total de R$ 2.525,00 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais) pela moeda, entretanto tais valores nunca lhe foram repassados, o que culminou na propositura da ação judicial. A sentença condenou as rés a pagar à autora a quantia mencionada. 3. A ré, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 4. Em seu recurso, arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva para compor o polo passivo. No mérito defendeu que o contrato é nulo, porquanto a operação de câmbio foi realizada a margem das disposições contratuais (que não previa a possibilidade de compra e venda de moeda estrangeira com entrega futura) e a margem dos sistemas e regulamentos do BACEN, o que evidentemente afasta o dever de garantia do corretor de câmbio. Ainda, o artigo 70, parágrafo único, da mesma Circular n 3.691/13 do BACEN, exige a entrega da moeda estrangeira ao adquirente, nas hipóteses de “câmbio manual”, no mesmo dia da contratação de câmbio. Isso posto, defendeu que a agência que recebeu os valores da autora é quem deve devolvê-los. 5. Preliminar – intempestividade do recurso. O prazo recursal iniciou-se somente após a intimação da decisão dos embargos de declaração interpostos pela parte ré, ora recorrente, o que ocorreu em 04.06.2021. Dessa forma, o prazo final para a interposição do recurso se deu em 21.12.2021, data em que presente recurso foi protocolado. Preliminar de intempestividade rejeitada. 6. Preliminar de ilegitimidade. Nos termos do art. 2o da Resolução do Bacen 3.954, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. No caso concreto, as Rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (JL Agência de Viagens) atuam como correspondentes da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que é credenciada junto ao Banco Central e assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes, de forma que se evidencia sua responsabilidade. É importante ressaltar que tal vinculo perdurou pelo período de 17.02.2020 e até 08.04.2020, isto é, no período em que a 1a Requerida firmou contrato com a Requerente, qual seja: 09 de marco de 2020. Assim inegável a responsabilidade da ré. 7. Juntada de documentos novos. A recorrente arguiu que a corretora de câmbio agora vinculada a correspondente cambial do Grupo Lider é B&amp;T Corretora de Cambio Ltda., sendo que a União Alternativa jamais possuiu vínculo com o Grupo Lider. A princípio cabe esclarecer que tal fato não se trata de fato novo. Como já analisado, as rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (JL Agência de Viagens) atuaram como correspondentes da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA , ainda que por lapso temporal pequeno, quando a autora com elas firmou o contrato de câmbio. Por outro lado, a juntada de novos documentos, de forma extemporânea caracteriza inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Aplicação do CDC. Ao caso concreto aplicam-se as normas do Código de Defesa do consumidor, porque a parte autora e as rés encaixam-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do CDC. 9. Nulidade contratual. Nos termos do art. 166 do Código Civil: “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. Em que pese a parte ré ter alegado a ocorrência de nulidade contratual, não se verifica a nulidade no caso concreto. Eventual irregularidade às normas do BACEN não ensejam nas hipóteses de nulidade. 10. Culpa exclusiva da parte autora. A parte autora comprovou documentalmente o depósito feito. Não há nos autos qualquer fato que impute à autora eventual responsabilidade pelo não recebimento da moeda estrangeira. 11. Nos termos do artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do BCB, " O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Dessa forma, a responsabilidade pelo descumprimento do contrato é solidária. Portanto, a União Alternativa Corretora e os correspondentes são responsáveis pela não pagamento da moeda estrangeira, devendo restituir o valor pago pela autora. 12. Por fim, como ressaltado na sentença: “(...) A alegação da Ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, no sentido de que os demais réus descumpriram o contrato de correspondente bancário, deve se dar em ação regressiva, não a eximindo da responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora.”. 13. Correção e Juros de mora. A sentença determinou que os valores sejam ressarcidos com correção monetária desde a data de cada compra, o que está em conformidade com a súmula 43 do STJ. Quanto aos juros, fixou o termo inicial desde a data combinada para cada entrega da moeda (IDs de origem 66934985, 66934986 e 66934987), o que também está correto, conforme art. 397 do Código Civil, uma vez que se trata de inadimplemento contratual. 14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. CÍVEIS DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE, POR INTEGRAR A CADEIA PRODUTIVA, RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR PELA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (RESOLUÇÃO DO BACEN 3.954, ART. 2o, E CDC, ARTIGOS 7o, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 14, "CAPUT" E 25, § 1o. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrente da não entrega de EUR 500,00 (quinhentos euros) adquiridos pela parte autora. 2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar a alegada nulidade do contrato sob a otica dos arts. 104, III, e 166, IV, do CPC. Afirmou que o acórdão foi generico ao explanar que “em que pese a parte re ter alegado a ocorrencia de nulidade contratual, nao se verifica a nulidade no caso concreto pois eventual irregularidade as normas do BACEN nao ensejam nas hipoteses de nulidade” e, ainda, que o acórdão deixou de apreciar a responsabilidade da empresa mandante (Uniao Alternativa) sobre operacao realizadas exclusivamente em nome do mandatario (IEX), em completo desrespeito ao mandato outorgado. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 6, 8 e 9, 11 e 12. 5. O contrato firmado entre as partes não infringe o art. 104, III, do Código Civil porque não proibido por lei, pelo mesmo motivo não se amolda ao caso concreto o art. 166, IV do CC, in verbis: “Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: IV - não revestir a forma prescrita em lei”. A propósito, não se verifica nenhuma das hipóteses de nulidade do negócio jurídico com fundamento do art. 166 do Código Civil. Repise-se que eventual não observância de normas do BACEN não tem o condão de gerar a nulidade do contrato. 6. Quanto a responsabilidade da embargante, tal como constou do acórdão, por se tratar de relação jurídica de natureza consumerista, é solidária, de forma que não há como excluir sua responsabilidade no caso concreto. Ainda assim não fosse, a ré também e responsável nos termos do artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central. Por fim, a alegação da embargante no sentido de que os demais réus descumpriram o contrato de correspondente bancário, deve se dar em ação regressiva, não a eximindo da responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora. 7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 33332077). Não foram apresentadas contrarrazões. Em suas razões recursais, sustenta violação ao art. 5o, XXXII, da CF/88, aduz que a repercussão geral restou caracterizada por apresentar questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, por fim sustenta a inaplicabilidade da súmula 279 do STF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Verifica-se, ainda, que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF